Tribunal: TJDFT
Processo: 0713907-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. GARANTIA. SOMA DOS BENS CONSTRITOS. VALOR DO DÉBITO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O arresto cautelar é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar (art. 301, CPC) que objetiva a garantir a satisfação do débito ao impedir que o devedor se desfaça do patrimônio no curso do processo e frustre o seu resultado útil.
2. Não se admite a determinação de arresto cautelar de bens cuja soma extrapole substancialmente o valor do débito, sob pena de desvirtuação do instituto.
3. Se há a determinação de arresto cautelar de outros bens, o bloqueio de valores via SISBAJUD não precisa corresponder exatamente à quantia executada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.